Tribunal: TJPA
Processo: 0816715-49.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816715-49.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEX SALVADOR MORAES RIBEIRO, CLEBSON DA SILVA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0816715-49.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Alex Salvador Moraes Ribeiro e Clebson da Silva Macedo

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Desclassificação do crime de roubo para o crime de furto qualificado. Impossibilidade. Simulação do uso de arma. O fato de um dos réus ter colocado a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa, representa uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo. Entendimento do STJ.

2) Dosimetria da Pena. Pedido de reforma.

2.1) Primeira fase. Pena-base. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as circunstâncias do crime não é suficiente para esse fim, eis que a subtração de coisa alheia mediante neutralização de qualquer reação da vítima constitui elementar do crime de roubo. Redimensionamento da pena-base de ambos os recorrentes.

2.2) Segunda fase. Pena provisória. Pedido de incidência total da atenuante da confissão reconhecida pelo juiz de primeiro grau e, ainda, pela aplicação da atenuante da co-culpabilidade.

2.2.1) Os acusados admitiram a subtração, embora tenham negado a violência e/ou grave ameaça. Confissão espontânea parcial.
Quantum
de redução à critério do magistrado, desde que balizado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendimento do STJ. Critério utilizado pelo magistrado se mostra adequado e compatível com o caso concreto.

2.2.2) A Teoria da Co-culpabilidade não foi incorporada pela legislação penal, nem reconhecida pela jurisprudência. Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

2.3) Pena final do acusado Alex Salvador Moraes Ribeiro fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime fechado e penal final do acusado Clebson da Silva Macedo fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime fechado.

3)
Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferido.
Os requisitos autorizadores da medida cautelar estão devidamente preenchidos, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte dos réus (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
dos agentes, em prol da garantia da ordem pública.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar da pena-base de ambos os recorrentes a valoração negativa das circunstâncias do crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/2022 e 29/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para decotar da pena-base de ambos os recorrentes a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX SALVADOR MORAES RIBEIRO e CLEBSON DA SILVA MACEDO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0816715-49.2021.8.14.0401, que condenou os apelantes como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 9934789 – Pág. 2/9), os apelantes asseveram que não ficou comprovado a utilização de violência ou grave ameaça durante o crime, eis que, além de não ter sido apreendida nenhuma arma, a vítima não foi ouvida na fase judicial.

Sendo assim, requerem que seja modificada a sentença, para aplicar a pena do furto qualificado.

Quanto a dosimetria, entendem que não se mostra razoável o aumento da pena-base, com a valoração negativa das circunstâncias do crime, por entenderem que a fundamentação usada pelo juiz é própria da natureza delitiva, pelo o que pugnam por sua aplicação da pena-base no mínimo legal.

Alegam que suas confissões não foram parciais e sim totais, pois confessaram a prática do crime do furto qualificado, o que está em consonância com as demais provas colhidas nos autos. Em razão disso, pugnam pela aplicação da atenuante da confissão, no máximo previsto, ainda que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Requerem a aplicação da atenuante genérica da co-culpabilidade, levando em consideração o perfil dos apelantes e, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto.

Por fim, pugnam pela revogação da prisão preventiva, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua decretação.

Em sede de contrarrazões
(Num. 9934798 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 10209248 – Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que o recurso interposto se limita a impugnar a classificação jurídica da conduta praticada pelos recorrentes e a dosimetria da pena lançada na sentença, de modo que não se insurgem acerca da ocorrência da subtração do bem da vítima ou a autoria da prática delitiva.

Todavia, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima pelos recorrentes
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 9934597 – Pág. 9), do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão dos recorrentes na posse do celular da vítima, Sr. André Vitor do Carmo e Silva (Num. 9934721 – Pág. 3 – 00:02:19), Sr. Renê Silva de Melo (Num. 9934725 – Pág. 7 – 00:02:02) e Sr. Wallace Pimentel de Sousa (Num. 9934730 – Pág. 12 – 00:00:38), bem como da
confissão de ambos os recorrentes
na audiência de instrução e julgamento (Num. 9934751 – Pág. 4 – 00:01:06 e Num. 9934754 – Pág. 7 – 00:00:33).

Passo, portanto, à análise das razões recursais.

Insurge-se os recorrentes quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entenderem que não restou comprovado nos autos a violência ou a grave ameaça necessária a configurar o crime de roubo, requerendo, portanto, a desclassificação do crime para o furto por arrebatamento.

É sabido que a distinção entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) dos crimes de furto (art. 155 do CP) reside no fato de que a conduta exigida pelo art. 157 do CP exige que o ato de subtração de coisa alheia seja necessariamente realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa por parte do agente.

Destaca-se, ainda, que o crime de roubo se caracteriza com o simples emprego de grave ameaça à pessoa, a qual “
consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício
” (CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 302).

Pois bem.

Muito embora os réus, em seus interrogatórios em juízo, aleguem que não houve qualquer tipo de violência ou ameaça em desfavor da vítima, entendo que se encontra nos autos elementos suficientes para a configuração do crime de roubo.

Isso porque, extrai-se dos autos que
a vítima, em seu depoimento em sede policia
l, afirmou que “
uma dupla em uma motocicleta parou e nesse momento o carona desceu e
colocando as mãos na cintura dizia (textuais) ‘NÃO ESCONDE QUE JÁ VI TEU CELULAR’
e ainda o piloto da motocicleta gritava também e o
carona partiu para cima da depoente puxando com força do bolso da farda [o celular]
e saiu correndo subindo na motocicleta
” – Num. 9934597 – Pág. 10 (grifo nosso).

E, apesar de tal depoimento não ter sido ratificado pela própria vítima em juízo, dada a desistência de sua oitiva pelo órgão acusatório (Num. 9934746 – Pág. 1), evidencia-se que
tais alegações foram confirmadas pelas testemunhas ouvidas na fase judicial
.

Com efeito, o
policial militar André Vitor do Carmo e Silva, em seu depoimento perante o juízo
, afirmou que conversou com a vítima após o incidente, tendo esta relatado que um dos réus colocou a mão por baixo da camisa, simulando estar armado e disse passa o celular (Num. 9934726 – Pág. 8 – 00:02:26). De igual modo, o
policial militar Wallace Pimentel de Sousa, esclareceu, em juízo
, que a vítima teria lhe dito que, apesar de os réus não puxarem nenhuma arma, eles a ameaçaram e puxaram o seu celular (Num. 9934731 – Pág. 13 – 00:00:02).

Ressalta-se que, embora sejam
testemunhas indiretas
, isto é, que ouviram o relato da vítima, estas foram produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
suficientes para ratificar o depoimento da vítima na fase inquisitorial
.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.

2. "
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
." (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).

3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) (grifo nosso).

Sendo assim, dada a validade da prova testemunhal indireta, corroborando o depoimento da vítima em sede policial, entendo que restou configurada uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo, razão pela qual não merece prosperar o pleito de desclassificação para o crime de furto.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP.
GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO
. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

4.
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada

[...]

6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (STJ. REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021) (grifo nosso).

Com base nessas premissas,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto qualificado para nenhum dos réus, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença
.

No mais,
impugnam os recorrentes a dosimetria lançada na sentença
. Vejamos.

Com relação a fixação da pena-base
, argumentam os acusados que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente tendo por base fundamentação própria da natureza delitiva, o que configura
bis in idem
, pelo o que requerem que seja tida como neutra.

Analisando os autos, observa-se que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente as
circunstâncias do crime

para ambos os réus
, dispondo que elas “
prejudicam o acusado, pois ele saiu à caça de uma vítima indefesa, escolheu atacar uma jovem que caminhava pela via pública, utilizou uma moto para abordar rapidamente a vítima, executou o ilícito e prontamente fugiu usando aquele veículo, tendo conseguido consumar o roubo sem maior dificuldade, prevalecendo-se de sua superioridade física, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, que, surpreendida pelo truculento agressor, não teve chance de esboçar defesa
”.

É sabido que a valoração das circunstâncias do crime leva em consideração o
modus operandi
empregado na prática delitiva, os quais influenciam em sua gravidade, desde que não componham elementares do crime em análise. Dentre eles destaca-se: o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato e o relacionamento existente entre autor e vítima.

Quanto ao crime de roubo, ora em comento, é notório que a subtração de coisa alheia mediante neutralização de qualquer reação da vítima constitui elementar do crime de roubo, caso contrário estaríamos diante do crime previsto no art. 155 do CP, o que, como visto acima, não configura o caso em epígrafe.

Sendo assim,
por ser o
modus operandi
descrito pelo magistrado inerente ao tipo penal e, ainda, não vislumbrando qualquer outro motivo apto a manter a valoração negativa, entendo por valorar como neutra as circunstâncias do crime

com relação aos dois recorrentes
.

No que tange a
segunda fase da dosimetria
pugnam os recorrentes pela incidência total da atenuante da confissão reconhecida pelo juiz de primeiro grau e, ainda, pela aplicação da atenuante da coculpabilidade.

Inicialmente, quanto a
atenuante da confissão
, observa-se que ambos os acusados admitiram a subtração, embora tenham negado a violência e/ou grave ameaça, o que atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, tal como reconhecido pelo juiz na sentença.

Todavia,
não se pode ignorar que se trata de confissão parcial e, portanto, fica o
quantum
de redução à critério do magistrado, desde que balizado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA SUFICIENTEMENTE IMPUGNADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM DE REDUÇÃO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME
.

1. Não há falar em incidência da Súmula n. 182/STJ quando os fundamentos da decisão agravada foram suficientemente impugnados no recurso.

2. "
A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, caso haja influenciado o convencimento judicial
" (AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017).

3. "
O quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena
" (AgRg no HC n. 345.961/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 23/3/2018).

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.631.702/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021) (grifo nosso).

No presente caso, o juízo ‘a quo’ diminuiu a pena-base, de ambos os recorrentes, em 03 (três) meses, à título da atenuante da confissão parcial, o que considero adequado e compatível ao presente caso, em razão de trata-se de confissão espontânea parcial.

Ademais, ressalto que, por se tratar de confissão parcial, fica impossibilitada a compensação da referida atenuante com a reincidência reconhecida corretamente pelo juízo ‘a quo’, com relação a ambos os réus.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - PROVA SUFICIENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - SÚMULA 545 DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CUSTAS - ISENÇÃO. [...]
COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO, DIANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ambas se referem à personalidade do agente, impossibilitando a preponderância de uma em detrimento da outra. No entanto, deve o juiz valorar as peculiaridades de cada caso, como eventual multirreincidência ou confissão parcial, para que afaste a compensação
. (TJ-MG - APR: 10024181293168001 Belo Horizonte, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/03/2021) (grifo nosso).

De igual modo, também entendo não merecer reforma a sentença quanto a incidência da
atenuante da co-culpabilidade
.

S
egundo aludida teoria, o indivíduo que não pode usufruir dos seus direitos fundamentais mínimos não deve ser inteiramente responsabilizado pela prática do ato ilícito, posto que o Estado não cumpriu com seu papel constitucional de fornecer políticas públicas que o afastassem da situação de vulnerabilidade social.

No caso em tela, ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, entendo que a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

Cumpre frisar, outrossim, que tal teoria não foi incorporada pela

legislação penal pátria ou reconhecida pela jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4
.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019) (grifo nosso).

Diante de tais considerações,
passo ao redimensionamento da pena-base imposta
aos recorrentes e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente, quanto
ao apelante
Alex Salvador Moraes Ribeiro
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração do vetor das circunstâncias do crime por ocasião deste Acórdão e, não havendo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, fixo a
pena base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência, com relação ao processo de n° 0000260-23.2013.8.14.0401 e, ainda, reconheceu a atenuante da confissão espontânea parcial. Mantenho a aplicação da agravante da reincidência, todavia, aplico fração de 1/6 (um sexto) à sua incidência e, mantenho a atenuante da confissão parcial no
quantum
fixado pelo juízo ‘a quo’, pelo o que a
pena provisória é fixada em 4 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que foi reconhecida a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, o juízo de piso aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Em relação ao apelante
Clebson da Silva Macedo
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração do vetor das circunstâncias do crime por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais referente ao processo de n° 0006971-39.2016.8.14.0401,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da agravante da reincidência, com relação ao processo de n° 0002389-14.2009.8.14.0401 e, ainda, reconheceu a atenuante da confissão espontânea parcial. Mantenho a aplicação da agravante da reincidência, todavia, aplico fração de 1/6 (um sexto) à sua incidência e, mantenho a atenuante da confissão parcial no
quantum
fixado pelo juízo ‘a quo’, pelo o que a
pena provisória é fixada em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que foi reconhecida a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, o juízo de piso aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Por fim, os apelantes sustentam constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defendem que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requerem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao decretar a prisão preventiva do acusado Alex Salvador e manter a custódia do acusado Clebson da Silva:

O crime praticado pelos denunciados Clebson e Alex revelou a concreta periculosidade deles. Ambos se mancomunaram, arquitetaram e executaram o ilícito contra uma jovem indefesa, utilizaram moto para facilitar o assalto e, consumado o roubo, os dois bandidos fugiram juntos, mas acabaram capturados em estado de flagrância. Os processados cometeram o roubo mesmo já tendo contra eles outros processos criminais e mesmo já sendo reincidentes específicos na prática do delito de roubo majorado. Ambos, agora, estão cumprindo as penas estabelecidas em suas sentenças condenatórias. Portanto, a marginalidade e a periculosidade

dos agentes são nítidas. Vale ressaltar que a segregação preventiva do processado Alex só foi revogada porque, equivocadamente, foi juntada uma certidão criminal que não mencionava a existência de outros processos (Num. 45435767), razão pela qual tanto o promotor de justiça (Num. 45455819) quanto o magistrado (Num. 45497739) firmaram suas convicções desconhecendo a real periculosidade do agente, que era reincidente específico (Num. 49257675). O equívoco só foi reparado depois que o sistema penal comunicou que o réu Alex não foi posto em liberdade porque contra ele havia condenação em fase de execução penal (Num. 46118339). Nesse contexto, a liberdade dos dois denunciados representaria intolerável risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, e possibilitaria que eles voltassem a agir criminosamente. Assim, é imprescindível nova ordem de prisão contra o réu Alex (conforme requerido pelo Ministério Público na audiência de instrução) e, em relação ao acusado Clebson, é necessário manter sua custódia. Por todos esses motivos, o condenado Clebson não poderá recorrer em liberdade. Outrossim, decreto a prisão preventiva contra o condenado Alex.

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública, levando em consideração que ambos os recorrentes são reincidentes específicos na prática do delito de roubo majorado, o que evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para ensejar a constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo juízo, diz a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS
. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3.
A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
.

[...]

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022) (grifo nosso).

Em relação ao
fumus comissi delicti,
entendo que a prolação de sentença condenatória, por si só, já atesta o preenchimento do requisito, pois para decretação da medida cautelar basta a existência de provas de materialidade e indícios de autoria suficientes, sendo que para a edição de sentença condenatória, faz-se necessária a prova cabal tanto de autoria quanto de materialidade, de modo a elidir a presunção de inocência que lhe assiste. Havendo nos autos prova suficiente para condenação, como já explicitado supra, não há que se falar em ausência de justa causa para a prisão preventiva.

No que diz respeito ao
periculum libertatis,
como já esclarecido acima,

entendo que o fato de ambos os réus serem reincidentes específicos na prática do crime de roubo, atesta a necessidade de cerceamento de liberdade dos acusados, como garantia da ordem pública, notadamente quando já proferida sentença condenatória.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos acusados, nego também provimento a este item do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
a fim de afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime,
fixando a pena final de
Alex Salvador Moraes Ribeiro em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime fechado
,
por ser o réu reincidente e do recorrente
Clebson da Silva Macedo em 7 (sete) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime fechado
, face o acusado ser reincidente,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022